Tribunal: TJES
Processo: 5003323-27.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003323-27.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE MARIO PAULA GAMA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE NULA. ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NÃO CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de inexistência de débito e de indenização por danos morais, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato impugnado; e (ii) verificar a adequação da condenação à devolução dos valores em dobro e do montante fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo a relação entre as partes de consumo. Assim, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato recai sobre o fornecedor do serviço, conforme o entendimento vinculante do STJ (Tema 1061).

A instituição financeira não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e laudo técnico sem contraditório, o que não supre a exigência de prova válida da contratação.

A ausência de prova da manifestação válida de vontade do consumidor conduz ao reconhecimento da inexistência do débito.

A sentença, ao determinar a devolução dos valores descontados em dobro sem que houvesse pedido expresso na inicial, configurou julgamento ultra petita, devendo ser ajustada para a restituição simples dos valores, com compensação do montante efetivamente creditado ao consumidor.

A falha na prestação do serviço bancário gera dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ. A indenização fixada em R$ 3.000,00 está em consonância com os parâmetros da jurisprudência para casos análogos.

A ausência de tentativa de solução administrativa não afasta o direito de ação do consumidor, sendo inviável exigir essa providência como requisito para o reconhecimento do dano moral, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura do contrato impugnado pelo consumidor, nos termos do Tema 1061 do STJ.

A condenação à restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige pedido expresso na petição inicial, sob pena de nulidade por julgamento ultra petita.

A falha na prestação do serviço bancário, quando gera prejuízo indevido ao consumidor, enseja indenização por danos morais, independentemente de prévia tentativa de solução administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 141, 373, II, 429, II, e 492; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1061; STJ, REsp 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05/05/2016; STJ, AgInt-AREsp 1.344.544/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28/05/2020; TJES, Apelação Cível 5005169-07.2021.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11/07/2023; TJES, Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 11/11/2023; TJES, Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 17/08/2023.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000179-38.2021.8.08.0057

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADO:
JOSÉ MÁRIO PAULA GAMA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra a r. sentença do id. 10949206, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais” ajuizada por
JOSÉ MÁRIO PAULA GAMA
em desfavor do apelante.

O apelante sustenta ser nula a sentença por ser ultra petita, o que antecede o exame meritório, pelo que passo a sua análise.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Em razões recursais, o apelante se insurge contra o capítulo da sentença que determinou a restituição em dobro dos valores descontados, afirmando ter ido além do pleito inaugural, no qual consta apenas o pedido de devolução simples.

Com razão o apelante.

Ao examinar a petição inicial, o apelado, ora autor na origem, requereu a devolução integral dos valores descontados em seu benefício, na forma simples, vejamos:

[...] e) Seja reconhecida a responsabilidade objetiva da Requerida, a fim de condená-la a restituir a quantia de R$ 810,51 (Oitocentos e dez reais e cinquenta e um centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios, além dos valores indevidamente descontados pela Requerida no decorrer da presente demanda. [...] (id. 10948938)

Na sentença em exame, por sua vez, na condenação referente a esse capítulo constou a devolução dos valores em dobro, a saber:

[...] Ante o exposto e com fulcro no art. 487, I, do CPC, ratifico a liminar a seu tempo deferida e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida:

1. Ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário do requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença; [...] (id. 10949206)

Dessa maneira, o comando objurgado afronta o princípio da congruência dos pedidos (art. 141 e art. 492, ambos do CPC) por ser ultra petita, de modo que passível de nulidade parcial.

Pelo exposto,
reconheço
a nulidade parcial da sentença no tocante à condenação à restituição dos valores em dobro por ser
ultra petita
.

É como voto.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame de mérito do recurso.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, no apelo (id.10539352), o recorrente alega que o juízo
a quo
desconsiderou o conjunto probatório apresentado, incluindo contrato assinado, documento de identidade, comprovante de crédito e o laudo técnico realizado pela instituição financeira.

Sustenta que a inversão do ônus da prova foi indevida e a ausência de perícia grafotécnica prejudicou a análise da autenticidade da assinatura.

Defende que a parte apelada não devolveu os valores recebidos, o que configura a convalidação do contrato.

Salienta que a ausência de tentativa de solução administrativa, bem como o longo período entre o suposto débito e o ajuizamento da ação enfraquecem a tese de danos morais, contudo, se estes forem mantidos, deve haver a redução da quantia arbitrada, considerando o baixo valor das parcelas descontadas.

Diante do exposto, a parte apelante requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a exclusão da devolução em dobro e a redução do quantum indenizatório dos danos morais.

Contrarrazões no id. 10949212, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Com isso, incumbia à instituição financeira instruir o processo com elementos capazes de demonstrar o assentimento válido manifestado no contrato de empréstimo, a teor do art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse sentido, diferentemente do defendido pelo apelante, aplica-se ao caso o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, assim como fixado pelo Juízo
a quo
, cabe à Instituição Financeira apelante o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Ocorre que o banco se limitou a colacionar aos autos documentos unilaterais que seriam, segundo ele, aptos a indicar a realização da contratação. Nesse particular, o laudo técnico apresentado foi produzido sem a participação da parte contrária, em clara ofensa ao princípio do contraditório, não sendo possível aceitá-lo como meio de prova capaz de refutar os argumentos autorais.

Pontuo, ainda, que, à luz do entendimento da Corte Superior, incumbiria à própria instituição financeira requerer a produção de prova pericial grafotécnica, pois faz parte da sua atribuição probatória, contudo, oportunizado a informar as provas que pretendia produzir (id. 10948970), não houve o requerimento da dita prova técnica (id. 10948974), havendo verdadeiro comportamento contraditório em pugnar pelo referido meio de prova na presente oportunidade.

Considerando que a principal alegação do recorrido está fulcrada na ausência de assentimento válido no contrato em questão, cabia ao banco recorrente o ônus de comprovar a veracidade da contratação, mas não o fez.

Desse modo, resta evidente que, ao se contentar com os elementos probatórios até então produzidos, a instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

[...] I - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação,
especialmente na realização de empréstimo através de meio eletrônico por consumidor idoso
, que conduz o contratante a situação de hipervulnerabilidade, notadamente em razão da complexidade desses dispositivos. II - Não pode o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor; decerto que, embora legal a contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação. [...] (Apelação Cível 5005169-07.2021.8.08.0014, Des. Rel.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 11/07/2023 - grifei).

No que tange ao pedido de restituição do empréstimo supostamente não contratado e a compensação do valor creditado, deve ser autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

Quanto aos danos morais, a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

De mais a mais, conquanto o apelante afirme que não subsiste a caracterização do dano moral, pois o apelado não procurou a solução na via administrativa, cumpre salientar que não é necessária a provocação na via administrativa antes de ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Destaco que a referida quantia está alinhada à média dos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 4. É inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 11/11/2023).

[...] 5. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. [...] (Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 17/08/2023).

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reconhecer a nulidade parcial da sentença por ser
ultra petita
, devendo, portanto, afastar a condenação à restituição em dobro, a qual deve ser feita de maneira simples, admitindo-se a compensação dos valores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.